Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721076-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CLAUDIO ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia pela qual deferiu a tutela provisória de urgência do autor para determinar que a ré, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), custeie e disponibilize a medicação PEMBROLIZUMABE 200MG (KEYTRUDA) — ev a cada 21 dias por tempo indeterminado (tratamento mínimo de 6 meses ou até tolerância máxima ou até progressão de doença ou toxicidade limitante), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Decisão monocrática (ID 59688477) indeferiu a liminar pleiteada. É o relatório. Decido. Na origem (ID 202124828), o magistrado do feito proferiu sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, dentre outras determinações, confirmar a decisão de tutela e condenar a parte ré a custear e disponibilizar a medicação PEMBROLIZUMABE 200MG (KEYTRUDA), conforme prescrição médica, e extinguiu a ação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator